Tribunal: TJBA
Processo: 8004688-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004688-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR RECORRENTE: MOISES SOUZA SALES JUNIOR ADVOGADOS: JOSE FERNANDO SILVA SANTOS (OAB/BA30.632), ITALA SANTOS SANTA ROSA (OAB/BA 64.028), RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA ISABELA RIBEIRO SOUSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE MOISÉS SOUZA SALES JUNIOR COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. 2-PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AO ARGUMENTO DO CRIME TER SIDO PRATICADO EM LEGITIMA DEFESA, BEM COMO PELA ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, PORQUANTO NÃO HÁ COMO AFIRMAR, NESTA FASE PROCESSUAL, QUE O ACUSADO UTILIZOU-SE DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR A AGRESSÃO. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. 3- PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES. 4- DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. MAGISTRADA DE PISO PROFERIU DECISÃO DE ID 40461300 REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGADO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 8004688-79.2022.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, o qual figura como recorrente MOISÉS SOUZA SALES JUNIOR e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: